Tribunal: TJSP
Processo: 1009217-90.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Lotação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Pretensão da apelante, servidora pública do Município de São Paulo (professora de educação infantil), à anulação do ato que indeferiu pedido de remoção por permuta – Impossibilidade – O Estatuto dos Servidores do Município conferiu discricionariedade à Administração Pública quanto aos critérios de remoção – Inexistência de ilegalidade do Decreto Municipal n.

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Pretensão da apelante, servidora pública do Município de São Paulo (professora de educação infantil), à anulação do ato que indeferiu pedido de remoção por permuta – Impossibilidade – O Estatuto dos Servidores do Município conferiu discricionariedade à Administração Pública quanto aos critérios de remoção – Inexistência de ilegalidade do Decreto Municipal n. 49.796/08, alterado pelo Decreto Municipal n. 58.805/19, no tocante ao impedimento de servidores não estáveis participarem de concurso de remoção – Superveniência do Decreto Municipal n. 59.815/20 que não altera a sorte da demanda - Denegação da ordem mantida – Recurso desprovido.